Tribunal: TJDFT
Processo: 0049416-21.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0049416-21.2007.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BELIOMAR NUNES DA SILVA, EVANEIDE NUNES DA SILVA, JOSE ARILTON NUNES DA SILVA, JOSE ROSA DA SILVA FILHO, LEONITA NUNES DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, BELIOMAR NUNES DA SILVA, EVANEIDE NUNES DA SILVA, JOSE ARILTON NUNES DA SILVA, JOSE ROSA DA SILVA FILHO, LEONITA NUNES DA SILVA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Considerando não ter havido adesão à proposta de acordo nacional para pôr fim à presente lide e, considerando ainda, não ter havido o julgamento, em seu mérito, dos RE 626.307 (tema 264) e RE 591.797 (Tema 265), deve prevalecer a suspensão determinada em ID 1324455, até que haja o referido julgamento, com fixação da tese a ser adotada. Assim, mantenham-se os autos suspensos até o julgamentos dos referidos recursos (temas 264 e 265). Intime-se Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator